Tribunal: TCU
Processo: 008.201/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5322/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, e 169, inciso IV, do Regimento Interno, e Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário em considerar excluídos por duplicidade os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo tal informação ser cadastrada nos sistemas pertinentes, arquivando-se posteriormente os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.201/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciene Russell Moreth (XXX.111.387-XX); Manoel Carlos de Souza Serpa (XXX.763.977-XX); Marcela Correia da Silva (XXX.978.057-XX); Marcelo Costa Sandora (XXX.965.727-XX); Marcelo Luciano Barreto (XXX.357.117-XX); Marcelo da Silva Guimaraes (XXX.733.027-XX); Marcia Carvalho Menezes (XXX.529.797-XX); Marcia Cristina de Oliveira Leite Val (XXX.273.381-XX); Priscila Portugal da Silva (XXX.163.487-XX); Weise de Oliveira Carneiro Marques Monteiro (XXX.340.077-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.